Tribunal: TJMT
Processo: 1009740-21.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009740-21.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANTILEY GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 059.655.671-38 (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), JAMERSON ANTUNES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 002.831.921-43 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE FRANCA DE FREITAS - CPF: 036.551.911-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXSUEL JANUARIO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 065.192.841-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGA –
PRELIMINAR - 1) NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NO DOMICÍLIO DO RÉU
-

AUSÊNCIA DE
FUNDADA SUSPEITA E DE MANDADO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE CRIME NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA – MORADOR QUE NÃO ESTAVA PRESENTE NO LOCAL - ILEGALIDADE CONFIGURADA –
PRELIMINAR ACOLHIDA
– NULIDADE QUE NÃO CONTANIMA OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS LICITAMENTE – CONDENAÇÃO BASEADA NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E NA APREENSÃO DE DROGAS, EM VIA PÚBLICA, COM OUTRO CORRÉU –
MÉRITO
–
2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
– PROCEDÊNCIA – CORRÉU ABORDADO COM DROGAS E

QUE TERIA DELATADO A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE

- CONVERSA INFORMAL NÃO CONFIRMADA NA FASE POLICIAL E TAMPOUCO EM JUÍZO – DEPOIMENTOS POLICIAIS SEM RESPALDO EM OUTRAS PROVAS – DÚVIDA INSUPERÁVEL – ABSOLVIÇÃO DECRETADA –
DEMAIS TESES SUBSIDIARIAS, PREJUDICADAS -
PRELIMINAR ACOLHIDA E, NO MÉRITO, APELO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1 –
Deve ser acolhida a tese de ilicitude da prova quando demonstrada a falta de justa causa para ingresso dos policiais no domicílio do apelante – que sequer estava no imóvel no momento das diligências - fundamentado apenas em informações de que ele estaria envolvido com o tráfico e seria o
proprietário de um tablete de maconha apreendido momentos antes, em poder de terceira pessoa.

Reconhecida a
ausência
de
fundadas

razões
para o ingresso dos policiais no domicilio, é forçosa a declaração da ilicitude das provas obtidas no imóvel, o que não contamina as outras provas produzidas de forma lícita.

2 -
Os
depoimentos
prestados pelos
policiais
militares merecem credibilidade, como qualquer outro, todavia, para efeito de condenação, devem estar em consonância com as demais provas apuradas nos autos.
In casu
, a
delação
informal do corréu apreendido com drogas não se confirmou na seara policial e nem judicial e não há, nos autos, nenhum único elemento de prova capaz de confirmar que
o apelante estivesse vinculado ao corréu ou às drogas apreendidas; deve-se, assim, vigorar o princípio
in dubio pro reo
, a fim de se absolver o apelante, notadamente diante da fragilidade das provas colhidas sob o contraditório.
E
decretada a absolvição, ficam prejudicadas as teses relativas à aplicação da pena.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
WANTILEY GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA
, contra a sentença anexada sob o ID. 145530769, em que se o condenou à pena de
5 anos de reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
500 dias-multa
, pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

Em
razões
sob Id. 145530798, a Defesa requer:
1) em preliminar
, a
nulidade das provas obtidas
, ante a violação ao direito da
inviolabilidade de domicílio
e ausência de fundadas suspeitas para a atuação policial; invoca a teoria dos frutos da árvore envenenada
; 2) no mérito
, a
absolvição ou desclassificação
do delito de tráfico ilícito de entorpecentes para uso próprio e exclusivo (art. 28, da Lei no 11.343/2006);
3)
a

aplicação da
causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 em seu grau máximo
.

Nas
contrarrazões
(Id. 145530769) o MP
rejeita a preliminar
e pugna, no
mérito
, pelo
desprovimento do recurso
;
igualmente
, em parecer a
PGJ
, conforme transcrição que se faz do sumário ministerial respectivo (Id.

136097160):

“Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Preliminar: Requestada nulidade do processo, em razão da suposta violação de domicílio praticada na ocasião da prisão do agente e nulidade das demais provas obtidas por meio ilegal, ante a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada - insubsistência - crime permanente - dispensabilidade de mandado - afastando-se a tese defendida pelo recorrente de ilicitude das provas, não há que se falar em aplicação da aludida teoria - 2. Mérito: 2.1. Almejada absolvição ou desclassificação do delito de tráfico ilícito de drogas para uso próprio - impossibilidade - autoria e materialidade da mercancia de drogas exuberantemente comprovadas - condição de usuário que não exclui a traficância – 2.2. Pretendida aplicação da causa de diminuição descrita no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 - inadmissibilidade - requisitos legais não preenchidos - apelante que se dedica à prática de atividade criminosa – manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso. ”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

A defesa, em preliminar, invoca a
nulidade das provas obtidas dentro da casa do apelante
dizendo que os policiais militares invadiram o imóvel, sem que
Wantiley

estivesse ali no local, e sem fundadas suspeitas para aquela diligência.

Quanto aos fatos, é dos autos que na tarde de 16/06/2021, o corréu
Maxsuel Nascimento
foi flagrado, em via pública (na avenida Beira Rio, próximo ao campo de futebol, nesta Capital) portando 1 tablete de substância análoga a maconha.

Indagado,
Maxsuel
teria dito aos policiais que a droga pertencia ao apelante e que ele estava ali, mediante paga recompensa, para entregar o entorpecente a uma outra pessoa; disse que possuía mais drogas em sua residência, que era vizinho de
Wantiley
e, inclusive, teria narrado aos policiais que o apelante estaria portando uma mochila com várias peças da maconha.

Diante do noticiado, os policiais foram até a casa de
Maxsuel
e lá, encontraram mais 6 porções de maconha (totalizando 474,42g), 1 rolo de papel filme e 1 rádio comunicador.

Em continuidade, os policiais também fizeram buscas na casa do apelante (que não estava no imóvel), e lá encontraram apenas 1 porção de substância análoga a pasta base de cocaína (11,03g).

C.v
, é evidente
o ingresso forçado na casa de
Wantiley
.

As fundadas razões apresentadas pelos policiais não se sustentam porque baseadas na (possível) delação do corréu que, ao ser abordado em via pública, teria tido que a maconha trazida consigo percebia ao apelante, e na incrível alegação dos policiais dizendo que sentiram um forte odor de maconha saindo da residência (o que, friso, sequer se confirmou, porque na casa foi encontrado apenas
1 porção de substância análoga a pasta base de cocaína.

Com efeito, a simples delação do corréu apontando
Wantiley
como traficante e proprietário da droga apreendida consigo não justifica, por si só, a dispensa de investigações prévias
quanto à veracidade daquelas declarações,
ou mesmo de mandado judicial para, então, entrarem na casa.

Enfim, ao invés de representar pela expedição do mandado de busca e apreensão, ou promover campanas nas proximidades do imóvel, os policiais, diante das afirmações apresentadas por
Maxsuel,
simplesmente invadiram a quitinete do apelante, vasculharam todo o imóvel (veja que de acordo com
Wantiley
, ao chegar em sua casa, tudo estava virado e a porta arrombada), tendo, ao final, sido encontrado apenas 1 porção de pasta-base (11,03g).

Assim sendo, o contexto fático narrado não corrobora a conclusão inarredável de que na residência praticava-se o crime de tráfico de drogas e, por isso, sem desmerecer a boa-fé dos policiais responsáveis pelas diligências, entendo que procede a pretensão defensiva devendo, de fato, ser reconhecida a nulidade das provas ali obtidas, diante da invasão de domicilio desamparada de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão.

Nesse contexto, é importante destacar que a Sexta Turma do STJ, recentemente (HC n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz), fixou as teses de que
“as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente", e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado (...).”

(STJ - AgRg no HC n. 735.572/RS, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.).

A propósito, enfrentando situação parecida, destaco deste e. TJMT:

“(...) ‘O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (‘justa causa’), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente. Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima (...), não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes’. (...)” (TJMT, N.U 1006925-51.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/7/2022, Publicado no DJE 10/7/2022).

Nesse diapasão, reconheço a ilegalidade do ingresso domiciliar e, de consequência, a nulidade de quaisquer provas encontradas da casa de
Wantiley de Oliveira
.

Não obstante, não há falar-se em nulidade da ação penal e nem mesmo sentença condenatória, porque a denúncia e a posterior condenação de Wantiley, está lastrada na apreensão das drogas com o corréu
Maxsuel
e nos depoimentos policiais dando conta de que
Maxsuel
teria delatado o apelante como sendo traficante e fornecedor das drogas.

Passo, pois, a análise de mérito desses fatos.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conquanto demonstrada a materialidade do crime de tráfico de drogas pelo Auto de Apreensão de Id. 145530654, pelos Laudos de Constatação de Id. 145530665, o mesmo não se pode dizer, com a segurança necessária, a respeito da autoria atribuída ao apelante.

Pelo que vejo, pesa em desfavor de
Wantiley
, unicamente, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do corréu
Maxsuel
dizendo que ele, no momento da abordagem, teria delatado o apelante como sendo o propriedade da maconha aprendida consigo; essa delação, no entanto, foi exclusiva aos policiais militares e não foi minimamente confirmada na fase policial -
Maxsuel
reservou-se ao direito de ficar calado0- e nem mesmo em juízo, pois, indagado, disse que adquiriu a droga de um rapaz, na ponte Sergio Motta, e isentou o apelante de qualquer envolvimento com aquela maconha.

Em interrogatório judicial, o apelante negou a prática dos fatos, disse ter ficado surpreso quando chegou em casa, viu a casa arrombada, os móveis espalhados, confirmou
ser viciado em cocaína e disse que a droga encontrada (1 porção de pasta-base – 11,03g) era para seu uso exclusivo; sobre o corréu, alegou que, às vezes, consumia drogas com ele, mas que nunca vendeu entorpecentes.

Ora, se por um lado temos a negativa do apelante e a total ausência de delação expressa do corréu, do outro temos, apenas, os depoimentos dos policiais, isolados de tudo o que se colheu, não sendo sequer comprovada a existência da tal mochila que, supostamente, continha drogas e era portada pelo apelante.

Diante dessas considerações, embora os depoimentos dos policiais militares possuam presunção de veracidade, noto que a condenação, baseada única e exclusivamente no fato de o corréu,
em conversa informal
e no calor dos acontecimentos, ter atribuído ao apelante a propriedade das drogas, está desamparado de outros elementos de provas que poderiam ter sido produzidos em juízo.

Enfim, apesar da credibilidade que deve ser dada ao depoimento de policiais, a possível delação de
Maxsuel
não foi confirmada nem na fase policial e nem em juízo, de forma que não vejo provas hábeis e capazes de demonstrar, realmente, o vínculo do apelante com as drogas apreendidas em poder de corréu.

Se não bastasse, apenas para que fique registrado, a respeito da força probatória de delação isolada de corréu,
mutatis mutandis
, a Lei 12.850/13 que trata da colaboração premiada é clara ao dispor no §16 do art. 4o que:
“Nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador”.

Nesse mesmo sentido, destaco da jurisprudência:

“Imperiosa é a aplicação do princípio
in dubio pro reo
nos casos em que não há provas suficientes da autoria dos delitos de tráfico de drogas e de receptação, com a importante ressalva de que a delação do corréu, isoladamente considerada, não é hábil a respaldar o édito condenatório. Absolvição imperiosa de um dos acusados. (...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0394.16.004511-5/001, Relator(a): Des.(a) Catta Preta , 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/08/2017, publicação da súmula em 14/08/2017)

Também deste e. TJMT:

“(...). A emissão de juízo condenatório depende da existência de prova incriminadora além de qualquer dúvida razoável, o que não se verifica na hipótese, onde as provas carreadas não vinculam a apelada à prática do crime declinado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Nas hipóteses onde meras conjecturas e suposições embasam os pleitos acusatórios, a manutenção da absolvição é medida imperiosa.” (N.U 0015176-22.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

“No processo penal, a dúvida não milita em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5o, XV,LIV,LV,LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas. Assim, quando não há prova segura acerca da prática delitiva narrada da denúncia em relação ao acusado, remanescendo, dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio ilícito de drogas, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.” (TJMT. 1008231-07.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, publicado no DJE 12/02/2022)

Assim, diante do que restou produzido nos autos, não há como extrair-se a necessária certeza de que o apelante era, realmente, proprietário dos entorpecentes apreendidos com
Maxsuel
, devendo militar em seu favor o princípio
in dubio pro reo
, notadamente em razão da fragilidade das provas produzidas sob o contraditório.

Finalmente, apenas para registro, a desclassificação do crime de tráfico para uso exclusivo de drogas (art. 28, da Lei n. 11.343/06) é absolutamente inviável, eis que reconhecida a
ilegalidade do ingresso domiciliar e, de consequência, a nulidade da prova encontrada no imóvel (
in casu
,
1 porção de pasta-base de cocaína - 11.03g).

Com tais razões,
em dissonância
com o parecer da d. PGJ,
acolho

a preliminar
aventada pela Defesa e
declaro a nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar ilícita
.

No mérito,
dou provimento
ao recurso para
absolver
,
com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do CPP
, o apelante
WANTILEY GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA
do crime de tráfico de droga que lhe é imputado na ação penal n.
1009740-21.2021.8.11.0042
, restando prejudicada as demais teses aventadas neste recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023